Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO POR SUCESSÃO EMPRESARIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada com amparo nas alegações de prescrição intercorrente; prescrição do redirecionamento do feito para a empresa sucessora da empresa executada; e nulidade da inclusão do sócio recorrente na certidão da dívida ativa.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade do sócio constante da CDA; (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente; e (iii) aferir se houve prescrição da pretensão de redirecionamento da execução para empresa sucessora, diante da alegada sucessão empresarial.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema 108, REsp 1.110.925/SP) veda o uso de exceção de pré-executividade para discutir responsabilidade de sócio constante da CDA, por demandar dilação probatória, o que é incompatível com essa via processual.
4. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de que o sócio não praticou atos com excesso de poderes ou infração legal, contratual ou estatutária, o que não se verifica nos autos.
5. A alegação de violação do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa carece de documentos comprobatórios e encontra-se prejudicada pela ausência de juntada do procedimento administrativo aos autos, não se desincumbindo os agravantes do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), não se configura prescrição intercorrente quando a demora na citação resulta exclusivamente da ineficiência do Poder Judiciário, aplicando-se ao caso a Súmula 106/STJ e o art. 240, § 3o, do CPC.
7. Demonstrada a existência de sucessão empresarial informal por meio de compartilhamento de endereço e continuidade da atividade econômica no mesmo local, objeto social, mão de obra e gestão familiar, além de indícios de encerramento irregular da empresa originária, é cabível o redirecionamento da execução à empresa sucessora, nos termos do art. 133 do CTN.
8. O prazo prescricional quinquenal para redirecionamento, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.201.993/SP (Tema 444), não se encontra consumado, tendo em vista a data em que realizado o pedido de redirecionamento e a data em que a citação da executada se perfectibilizou.
9. O agravo interno, tendo abordado matérias já enfrentadas na análise do agravo de instrumento, resta prejudicado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento:
1. Não é cabível a exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade do sócio constante da CDA, por demandar dilação probatória.
2. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora da citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
3. É legítimo o redirecionamento da execução fiscal à empresa que sucedeu, informalmente, a executada, observada a manutenção da mesma atividade, no mesmo local, com identidade de gestão e recursos, e comprovada a continuidade empresarial.
4. Para fins de contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da execução à empresa sucessora, aplica-se, por analogia, o entendimento fixado no Tema 444 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 133, 135 e 174, parágrafo único, I; CPC, arts. 17, 18, 240, § 3o, 336 e 373, I; Lei no 6.830/80, art. 4o, V; CC, arts. 1.142 a 1.149.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 108, 444 e 566; Súmula 106/STJ.